Tribunal: TJMT
Processo: 1015701-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1015701-63.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.
Recorrido: EDSON PIRES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS - ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS 47 E 51, IV DO CDC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL - DEVIDO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, restou demonstrada a ausência de notificação prévia do contratante a respeito da inadimplência.
2. Pelas regras dos artigos 47 e 51, IV do CDC, entendo que a “Cláusula X” – Das Condições Gerais do Contrato - 10.1 “O contratante que, durante a vigência deste contrato, atrasar a(s) remuneração(es), constantes da Cláusula V, deste contrato, automaticamente passará a ter seus direitos suspensos.” do contrato entabulado entre as partes é abusiva.
3. A ausência de notificação prévia quando ao cancelamento do plano constitui mero descumprimento contratual, o qual não enseja, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6. O dano material restou devidamente comprovado, mas o ressarcimento deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé da recorrente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015701-63.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 284.508.501-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - C
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS -
ATRASO
DE
PAGAMENTO
DE MENSALIDADE - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS 47 E 51, IV DO CDC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL - DEVIDO NA FORMA SIMPLES -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

In casu
, restou demonstrada a ausência de notificação prévia do contratante a respeito da inadimplência.

2.

Pelas regras dos artigos 47 e 51, IV do CDC, entendo que a “Cláusula X” – Das Condições Gerais do Contrato - 10.1
“O contratante que, durante a vigência deste contrato, atrasar a(s) remuneração(es), constantes da Cláusula V, deste contrato, automaticamente passará a ter seus direitos suspensos.”
do contrato entabulado entre as partes é abusiva.

3.

A ausência de notificação prévia quando ao cancelamento do plano constitui mero descumprimento contratual, o qual não enseja, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

O dano material restou devidamente comprovado, mas o ressarcimento deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé da recorrente.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022